Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705496-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDEON DE CARVALHO BORGES GARCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GEDEON DE CARVALHO BORGES GARCIA contra a sentença proferida na ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que declarou de pleno direito o título executivo judicial no importe de R$ 191.693,59 (cento e noventa e um mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), referente a empréstimo consignado contratado em terminal de autoatendimento. O apelante pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e deixou de preparar o recurso. Intimado a comprovar a alegada miserabilidade, o apelante quedou-se inerte, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a parte intimada para recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. O apelante informou a suspensão temporária da inscrição na OAB de seu advogado e substabeleceu os poderes à advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, bem como requereu a prorrogação do prazo processual para andamento do feito e pugnou pelo recebimento do recurso sem o recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Transcrevo: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. No caso, o apelante interpôs o recurso com pedido de recebimento sem recolhimento do preparo, sob pena de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a gratuidade de justiça é objeto de análise no apelo. Ocorre que o art. 99, § 7o, do CPC, estabelece que o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Com efeito, o apelante foi intimado para comprovar a sua miserabilidade financeira, a fim de que seu pedido de gratuidade de justiça fosse analisado. Contudo, o apelante quedou-se inerte, advindo o indeferimento de seu pleito da gratuidade, oportunidade em que a parte foi intimada para recolher o preparo. O preparo não foi recolhido e o apelante se limitou a reiterar o pedido de recebimento do recurso sem o preparo, sob pena de cerceamento de defesa, assim como juntou substabelecimento (ID 67354968) com data anterior ao do despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência do apelante. Desse modo, inadmissível a concessão de prazo para possibilitar o andamento do feito, que apenas estava aguardando o recolhimento do preparo. Assim, a deserção é a medida que se impõe, portanto, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator